Tribunal: TJSP
Processo: 2236191-65.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Luiz Sergio Fernandes de Souza
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2236191-65.2019.8.26.0000, da Comarca de São João da Boa Vista, em que são agravantes
GABRIELA DE ANDRADE ASSIS e EDUARDO ANDRADE ASSIS, é agravado
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente sem voto), MOACIR PERES E COIMBRA SCHMIDT.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236191-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18.440
2
Agravo de Instrumento no 2236191-65.2019.8.26.0000
Agravantes: Gabriela de Andrade Assis e Eduardo Andrade Assis
Agravado: Estado de São Paulo
Comarca: São João da Boa Vista
Voto no 18.440
AGRAVO DE INSTRUMENTO –- Indeferimento do pedido
de concessão do benefício da justiça gratuita – Juntada de
declaração de hipossuficiência que vem ao encontro da
presunção legal, inexistindo fatos que possam desaboná-la –
Recurso provido.
Vistos, etc.
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto nos autos de
ação ordinária, no qual os autores se insurgem contra decisão que indeferiu pedido de
concessão dos benefícios da justiça gratuita, fundando-se o magistrado no fato de que os
jurisdicionados recebem vencimentos que indicariam a capacidade de arcar com os gastos
do processo.
Intimada para apresentar contraminuta, a Fazenda Pública
deixou o prazo transcorrer in albis (fls. 111).
É o relatório.
Presume-se a ausência de recursos, quando assim declarada
pela parte, por força da norma do artigo 99, § 3o, do Código de Processo Civil, presunção
esta que aqui não se viu desconstituída, pois não basta considerar quanto ganha a pessoa,
havendo de se levar em conta os gastos ordinários, que envolvem despesas com
alimentação, vestuário, educação, lazer, próprias e da família, com o que se dá aplicação à
regra contida no parágrafo segundo daquele dispositivo legal.
Diga-se mais, as lições trazidas a lume na r. decisão agravada
têm em conta a Lei Federal no 1.060/50, derrogada pelo Código de Processo Civil, de sorte
que a expressão contida na regra do artigo 5o, LXXIV, da Constituição Federal, "aos que
comprovarem insuficiência de recursos", há de ser entendida na conformidade da lei
processual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2236191-65.2019.8.26.0000 -Voto no 18.440
3
Nestes termos, dou provimento ao Agravo de Instrumento.
LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA
Relator